Tribunal: TJES
Processo: 5010706-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010706-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO GRIJO ABOUDIB
RECORRIDO: TIM S A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGADAS LIGAÇÕES ABUSIVAS. JUNTADA DE PRINTS DE TELA COM REGISTROS DE CHAMADAS TELEFÔNICAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO QUE MINIMAMENTE VINCULE A AUTORIA DAS LIGAÇÕES À REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que desde o dia 27/09/2023 está recebendo, de forma abusiva, diversas ligações e mensagens de SMS da recorrida, ofertando produtos, contudo não tem interesse em contratação, sendo que tais fatos estão atrapalhando seu sossego. Desse modo, pleiteia indenização por danos morais e que cesse as ligações para o número telefônico (027) 999881983.

Por outro lado, a recorrida alega, em sua contestação, preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 16768020), foi julgado improcedente os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISTO, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA NO POLO DEMANDADO, E JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, E CONSEQUENTEMENTE, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO CPC/2015.”

Foram opostos embargos de declaração, parcialmente providos apenas para sanar erro material contido no relatório da sentença.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, importa destacar que a presente demanda é uma relação de consumo, fato que, em tese, autorizaria a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC) em favor do autor. Ocorre que tal inversão não significa a exoneração do consumidor em comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC).

A hipossuficiência do consumidor não o exime de apresentar um indício probatório mínimo da veracidade dos fatos alegados, especialmente quando a requerida contesta de forma específica a autoria do ato ilícito. A inversão visa facilitar a prova de fatos que, por sua natureza, seriam de difícil acesso ao consumidor (como detalhes técnicos internos da empresa), mas não pode servir como salvaguarda para a ausência total de elementos que liguem a conduta à parte adversa. No caso dos autos, a mera juntada de "prints" de tela, sem qualquer outra prova que vincule os números de telefone à efetiva autoria da requerida, configura insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes de casos análogos:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . PLEITO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE. MÉRITO . ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS. ACOLHIMENTO.
LIGAÇÕES EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ORIGEM DAS LIGAÇÕES ( CPC, ART . 373, I). ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES PARA SE CONCLUIR QUE AS CHAMADAS TENHAM SIDO REALIZADAS PELA REQUERIDA.
CONSULTAS REALIZADAS ATRAVÉS DE SITES ESPECÍFICOS INDICANDO A ORIGEM DAS CHAMADAS EM EMPRESA DIVERSA NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ . SENTENÇA REFORMADA PARA FINS DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJ-PR 00130997520238160045 Arapongas, Relator.: Fernando Andreoni Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/10/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/10/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA.
ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS . AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA (ART. 373, I, DO CPC). CARÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0007086-56.2021 .8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J . 25.07.2022) (TJ-PR - RI: 00070865620218160069 Cianorte 0007086-56.2021 .8.16.0069 (Acórdão), Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 25/07/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR . TELEFONIA.
LIGAÇÕES DE TELEMARKETING EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA .NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC, À AUTORA INCUMBE O ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITOCASO CONCRETO EM QUE A AUTORA NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR AS INCESSANTES LIGAÇÕES REALIZADAS PELA RÉ E, SOBRETUDO, OS DANOS CAUSADOS EM VIRTUDE DA CONDUTA DA REQUERIDA.DADA A AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA E NÃO CONSTATADO ATO ILÍCITO, NÃO HÁ DE FALAR EM DANOS MORAIS.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS .APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50019492220228210008, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 23-11-2023) (TJ-RS - Apelação: 50019492220228210008 OUTRA, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 23/11/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
LIGAÇÕES EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA AUTORIA DOS CHAMADOS . INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS DA ABR TELECOM PARA DEMONSTRAR A TITULARIDADE DAS LINHAS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. I . CASO EM EXAME1. Proposta ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou receber reiteradas ligações diárias de empresa de telefonia, mesmo após cadastro na plataforma “Não me Perturbe” e solicitação para cessarem os contatos.2. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova inequívoca da autoria das ligações .3. Irresignada, a parte autora interpôs recurso reiterando os argumentos da inicial e postulando a reforma da sentença, para condenar a ré à obrigação de não mais efetuar as ligações, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO4 . Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprovação suficiente da autoria das ligações atribuídas à requerida; (ii) saber se a ausência de comprovação inviabiliza a configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR5.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (arts . 2º e 3º), sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Contudo, incumbe ao autor apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.6 . A documentação apresentada pela parte autora, consistente em prints de tela de aplicativos de identificação de chamadas e consulta ao sistema da ABR Telecom, não comprova a titularidade das linhas telefônicas, mas apenas indica a operadora responsável pelo número, sem vinculação direta à ré.7
. Ausente prova mínima da autoria das ligações, não há falar em obrigação de fazer ou indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida. IV . DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. Dispositivos relevantes citadosCDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIIICPC, art . 373, I Jurisprudência relevante citadaTJPR – 5ª Turma Recursal – 0014046-79.2024.8.16 .0018 – Rel. Juiz Subst. José Daniel Toaldo – j. 18 .08.2025 (TJ-PR 00140398720248160018 Maringá, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 13/10/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/10/2025)

Pelo exposto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que

“[...] a petição inicial é genérica; não há registros de reclamações administrativa realizadas do autor; não há indicação de quais os números de telefone estão fazendo as supostas ligações e se eles são de titularidade da ré; foi apresentado como único meio de prova na exordial apenas um extrato de chamadas telefônicas.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)